Tribunal: TJBA
Processo: 0549909-09.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549909-09.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e outros (5)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA, CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA, KARINA GOES DE MOURA SILVA

APELADO: MARIA NICEAS DA SILVA TAVARES DE LIRA e outros (5)

Advogado(s)
:
ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA, CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA, KARINA GOES DE MOURA SILVA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS. ABUSIVIDADE PARCIAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CÁLCULOS ATUARIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que reconheceu a abusividade dos reajustes praticados entre os anos de 2015 a 2018 em plano de saúde coletivo, determinando a aplicação dos índices fixados pela ANS para os planos individuais, e julgou improcedente o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em definir:
(i)
se os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo nos anos de 2015 a 2018 foram abusivos;
(ii)
se os reajustes futuros, inclusive o de 2019, devem ser limitados aos índices da ANS;
(iii)
qual o índice a ser aplicado nos anos em que foi reconhecida a abusividade; e
(iv)
se a situação gerou danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos planos coletivos, o reajuste é definido contratualmente e não está sujeito ao percentual máximo estabelecido pela ANS, desde que justificado por cálculos atuariais claros e precisos.

4. A ausência de apresentação de estudos atuariais que comprovem o desequilíbrio contratual para os reajustes aplicados nos anos de 2015 a 2017 configura abusividade, especialmente quando aplicado percentual único a todos os contratos coletivos (2015).

5. O reajuste de 2018, apesar do percentual expressivo (32,98%), foi devidamente justificado por elementos de natureza atuarial que demonstraram a evolução da sinistralidade do grupo e a necessidade de recomposição do equilíbrio contratual, não configurando abusividade.

6. Segundo jurisprudência pacífica do STJ, não é possível aplicar aos planos de saúde coletivos os índices de reajuste estipulados pela ANS para os planos individuais, devendo o percentual adequado ser apurado em liquidação de sentença.

7. Não há fundamento legal para excluir ou limitar os reajustes futuros aos índices previstos pela ANS para os contratos individuais, considerando que a abusividade deve ser aferida no caso concreto, mediante análise de cada reajuste aplicado, com base em critérios técnicos e atuariais específicos.

8. O pedido relacionado ao reajuste de 2019 constitui verdadeiro aditamento da inicial, não admitido naquela fase processual, nos termos do art. 329 do CPC.

9. A imposição de reajustes considerados abusivos, por si só, representa mero dissabor ou aborrecimento, não configurando dano moral indenizável, especialmente quando o plano de saúde não foi suspenso e os autores não foram expostos a situação de risco, angústia, dor ou sofrimento relevantes.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelação da parte autora desprovida e recurso da parte ré parcialmente provido para considerar abusivos apenas os reajustes praticados nos anos de 2015 a 2017, devendo o índice adequado ser apurado, por cálculos atuariais, na fase de liquidação de sentença, limitado ao índice efetivamente aplicado.

____________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 329; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2135457/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08/10/2024; STJ, AgInt no REsp nº 1897040/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02/05/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.989.359/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20/11/2023; TJBA, APC nº 0164214-49.2007.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, j. 28/01/2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas nº
0549909-09.2018.8.05.0001
, em são apelantes e apelados SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A. e MARIA NICÉAS DA SILVA TAVARES DE LIRA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

neg
ar
provimento à
a
pelação d
a parte autora
e
d
ar
parcial provimento ao
r
ecurso da parte
ré
, nos termos do voto da relatora.